Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-44.2009.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-44.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), E. AGUIAR DE JESUS - POSTO DE MOLAS - CNPJ: 09.429.092/0001-02 (APELADO), EDMILSON AGUIAR DE JESUS - CPF: 442.039.341-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE PENHORA OU SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A decisão que determinou o sobrestamento do processo foi proferida em 19 de outubro de 2017, mantendo o processo suspenso, sem qualquer movimentação ou constrição de qualquer bem para quitar o débito perquirido por um período superior a três anos. Assim, no caso concreto, ficou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

"Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001720-44.2009.8.11.0021 interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” onde litiga com
EDMILSON AGUIAR DE JESUS
e
E. AGUIAR DE JESUS - POSTO DE MOLAS
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 210411655 o magistrado a quo declarou a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, razão pela qual julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 210411659 que conforme se verifica em sentença, se declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas.

Aduz que no caso em análise houve indicação imóvel para penhora, e verifica-se o esforço incansável do exequente, com pedidos de expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.

Afirma que por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Aduz que cabe trazer ao recurso, fatos ocorridos no processo, como por exemplo, expedição de mandados de citação, requerimento de pesquisas em órgãos oficiais a fim de localizar novos endereços, citação, o que representa causa suficiente para verificação de interesse ao andamento do processo. Ou seja, em nenhum momento o recorrente permaneceu parado nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de E. AGUIAR DE JESUS-POSTO DE MOLAS – ME e EDMILSON AGUIAR DE JESUS.

A execução foi proposta em 15 de abril de 2009.

No decorrer do processo foram realizadas tentativas de busca de bens dos executados, entretanto todas infrutíferas.

O juiz a quo julgou a ação prescrita.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o que estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

O artigo 921 do Código de Processo Civil vigente dispõe que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o
art. 916
.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Ao sentenciar, o juízo de primeiro grau consignou que:

“(...) A presente execução se lastreia em cédula de crédito bancária, aplicando-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante art. 70 da LUG[1].

A decisão que determinou o sobrestamento do feito foi proferida em 19 de outubro de 2017 (id n. 85112186 – página 50) permanecendo o processo suspenso, sem qualquer movimentação relativo a bens suficientes pra saldar o débito, por período superior a 03 (anos) anos. Portanto, restou caracterizada, no caso concreto, a prescrição intercorrente da pretensão executiva. (g.n).

É bem verdade que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, entretanto, não se vislumbra nos autos qualquer penhora.

A jurisprudência corrobora:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016) (G.N).

A decisão que determinou o sobrestamento do processo foi proferida em 19 de outubro de 2017, mantendo o processo suspenso, sem qualquer movimentação ou constrição de qualquer bem para quitar o débito perquirido por um período superior a três anos. Assim, no caso concreto, ficou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Assim, a sentença objurgada não merece censura.

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

As diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução. Ato contínuo, inexistindo falha no mecanismo da Justiça, inaplicável também o disposto da Súmula nº 106 do STJ. Portanto, não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença, devendo-se negar provimento ao recurso.

A jurisprudência pátria não destoa:

“EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. a) A recente Lei nº 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. § 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1º de junho de 2012. c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1º de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1º de junho de 2013, findando-se em 1º de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022)

Preleciona o STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

Destarte, tendo em vista que, desde o ajuizamento, e ainda que expirado o prazo de suspensão, decorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, é de rigor a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, de acordo com o disposto no art. 924, § 4º e § 5º do CPC.

Logo, não há razão para o inconformismo da apelante, de modo a ser mantido o reconhecimento da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024